Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705636-39.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: TAISA DE ALBUQUERQUE MELO D E S P A C H O Atravessa o apelante petição endereçada ao Juízo a quo, pugnando a conversão do feito em execução. Deve atentar o causídico da recorrente que o feito se encontra sentenciado, atualmente pautado para julgamento da apelação interposta pela própria parte. Dessa forma, nada a prover quanto à petição de ID 50827483. No entanto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se possui interesse na desistência do presente recurso, o que lhe viabilizaria novo ajuizamento com a medida ora requestada, dada a extinção na origem pelo art. 485 do CPC (ID 49736859). Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator